Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-81.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NULIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra segunda sentença, proferida de
ofício após o trânsito em julgado, que
determinou
pela
primeira
vez
o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, referentes a recursos de origem
não
identificada
(RONI)
e
honorários
advocatícios e contábeis, em prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições 2024.
2. O recorrente alega, em síntese, violação
à coisa julgada e preclusão pro judicato,
argumentando que a decisão recorrida
alterou
substancialmente
a
sentença

Num. 44807382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
original, impondo condenação pecuniária
não prevista inicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão que retificou a sentença
de desaprovação das contas, determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional a título de RONI e honorários,
após o trânsito em julgado da decisão
original, violou os princípios da coisa
julgada e da preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 494, I, do Código de
Processo Civil, a alteração de ofício da
sentença, após sua publicação, somente é
admitida para correção de inexatidões
materiais ou erros de cálculo.
5. No caso, a decisão que determinou o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional
não
se
limitou
a
corrigir
inexatidões ou erros de cálculo, mas alterou
o mérito da decisão original, impondo uma
condenação
pecuniária
não
prevista
inicialmente.
6. Tal alteração configura violação à
preclusão pro judicato, que impede a
modificação
da
sentença
após
sua
publicação,
salvo
nas
hipóteses
expressamente previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para reconhecer e
declarar a nulidade da segunda sentença,
mantida na íntegra a primeira.
Tese de julgamento: 1. A alteração de
mérito em sentença já publicada, sem
amparo
nas
hipóteses
legais
de
modificação, configura violação à preclusão
pro judicato, acarretando a nulidade da
decisão alterada. 2. A determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro

Num. 44807382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente p

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600372-81.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
81.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas, as contas do candidato José Oscar Dias Martins, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente José Oscar Dias Martins, candidato a vereador pelo Partido Podemos no município de
Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, o prestador de contas realizou despesas tendo como fornecedor a empresa Barbieri &
Bersaneti Ltda, sendo desconhecida a origem dos recursos utilizados para seu pagamento; os
gastos com advogado e contador, são considerados gastos de campanha e devem ser declarados
à Justiça Eleitoral para fins de fiscalização, mesmo custeadas por terceiro, o que não ocorreu no
presente caso. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE OSCAR DIAS MARTINS (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807382
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.783
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600372-
81.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE OSCAR DIAS MARTINS
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NULIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra segunda sentença, proferida de
ofício após o trânsito em julgado, que
determinou pela primeira vez o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, referentes a recursos de origem
não
identificada
(RONI)
e
honorários
advocatícios e contábeis, em prestação de
contas de candidato a vereador nas
Eleições 2024.
2. O recorrente alega, em síntese, violação
à coisa julgada e preclusão pro judicato,
argumentando que a decisão recorrida
alterou
substancialmente
a
sentença

Num. 44807382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
original, impondo condenação pecuniária
não prevista inicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a decisão que retificou a sentença
de desaprovação das contas, determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional a título de RONI e honorários,
após o trânsito em julgado da decisão
original, violou os princípios da coisa
julgada e da preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 494, I, do Código de
Processo Civil, a alteração de ofício da
sentença, após sua publicação, somente é
admitida para correção de inexatidões
materiais ou erros de cálculo.
5. No caso, a decisão que determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional não se limitou a corrigir
inexatidões ou erros de cálculo, mas alterou
o mérito da decisão original, impondo uma
condenação
pecuniária
não
prevista
inicialmente.
6. Tal alteração configura violação à
preclusão pro judicato, que impede a
modificação da sentença após sua publicação, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para reconhecer e
declarar a nulidade da segunda sentença,
mantida na íntegra a primeira.
Tese de julgamento: 1. A alteração de
mérito em sentença já publicada, sem
amparo
nas
hipóteses
legais
de
modificação, configura violação à preclusão
pro judicato, acarretando a nulidade da
decisão alterada. 2. A determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro

Num. 44807382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
Nacional, a título de recursos de origem não
identificada e honorários, após o trânsito em
julgado da sentença que desaprovou as
contas, configura alteração de mérito,
passível de anulação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
494, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl
060026616,rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, publ. 29/01/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a verador José Oscar Dias
Martins, na circunscrição de Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença
(id. 44652608), sendo descritas como irregularidades não justificadas: (i) não apresentação de
documentação obrigatória, tais como extratos bancários, comprovante de recolhimento de sobras
financeiras de campanha, comprovantes de autorização/acordo de assunção de dívida pelo
partido político; (ii) falta de preenchimento do sistema SPCE com as informações reais da
movimentação financeira, sendo apresentados os demonstrativos como "sem movimentação"; (iii)
realização de despesa com a empresa Barbieri & Bersaneti Ltda., sem indicação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento; (iv) existência de dívidas de campanha sem apresentação
da documentação de assunção de dívida pelo partido; (v) não contabilização dos gastos com
advogado e contador.
Sem oposição, houve o trânsito em julgado em 14/12/2024 (id. 44652615) e o arquivamento
definitivo em 17/12/2024 (id. 44652617).
Em 30/03/2025, de ofício, o juízo de origem determinou "o retorno dos autos à análise técnica
para que seja realizado levantamento detalhado do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
tomando por base os valores cobrados pelos mesmos advogado e contador para outros partidos

Num. 44807382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
e candidatos" (id. 44652619).
Prestada a informação pelo cartório eleitoral (id. 44652620), o juízo de origem avocou os autos e
excluiu a decisão anteriormente proferida, afirmando que o fazia "devido a erro material" e que a
estava refazendo "nos termos corretos", acrescentando à sentença condenação ao recolhimento
de R$ 108,50 a título de recursos de origem não identificada - RONI e mais R$ 1.120,00 a título
de honorários advocatícios e contábeis (id. 44652623), determinando, na mesma decisão, a
evolução da classe processual para cumprimento de sentença e determinando a intimação da
parte devedora para pagamento em 30 dias.
Embargos de declaração opostos (id. 44652630) e rejeitados (id. 44652640).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44652645), aduzindo, em síntese, que: (i) após o trânsito
em julgado, o juiz alterou a sentença, impondo devolução de valores e sanções inéditas, em
afronta às normas processuais e eleitorais; (ii) a decisão recorrida viola frontalmente a coisa
julgada material, que se formou sobre a sentença original; (iii) ainda que invoque erro material, o
princípio da preclusão pro judicato impede que o juiz modifique, de ofício, decisão já exaurida,
sob pena de violar a estabilidade e a segurança jurídica do processo; (iv) não se desconhece a
possibilidade de correção de erro material, quando de fato existe, o que não acontece neste caso,
pois houve substancial alteração da decisão inicial; (v) a preclusão não é instituto exclusivo das
partes, não podendo o juiz, de ofício, modificar decisão após esgotadas as fases próprias;
(vi) invoca recente decisão do TRE/PR nos autos 06002661620246160139; (vii) o fundamento
dos presentes embargos também encontra amparo nas decisões de outros Tribunais Regionais,
como o TRE/RS, autos 060113368. Pede, ao final, o reconhecimento da nulidade da
seguna decisão e que seja determinado o arquivamento dos autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento (id. 44702850).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é intempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
14/07/2025 (id. 44652646) e as razões foram protocoladas no dia 17/07/2025 (id. 44652645).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade CONHEÇO dos embargos de declaração,
passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44807382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas em face da identificação de duas
inconsistências; posteriormente ao trânsito em julgado, o juízo a quo determinou o
desarquivamento dos autos e, referindo que estava corrigindo erro material, determinou o
recolhimento de valores. Porém, o prestador de contas alegou nulidade desta segunda sentença
pelos motivos a seguir:
a) Nulidade - preclusão pro judicato.
O prestador de contas sustentou que, “Ainda que se invoque erro material, com o qual não se
concorda, o princípio da preclusão pro judicato impede que o juiz modifique, de ofício, decisão já
exaurida, sob pena de violar a estabilidade e a segurança jurídica do processo.”
Alega ainda que não se está desconsiderando a possibilidade de correção de erro material
quando o erro de fato existe, o que não ocorreu. A alteração na decisão inicial para nova
condenação é baseada em um cálculo arbitrário de médias e a inclusão de devolução de valores
configura inovação e afronta à coisa julgada.
Pois bem.
No presente caso, o juízo de origem desaprovou as contas (id. 44652608) do candidato José
Oscar Dias Martins pois os extratos bancários disponibilizados eletronicamente pela instituição
financeira permitiu confirmar uma movimentação que diverge com a prestação de contas
declarada. Foi identificada também a realização despesas junto ao fornecedor Barbieri &
Bersaneti, não sendo possível conhecer a origem do recurso utilizado para o pagamento. Além
disso, não foram prestadas as informações dos gastos com advogado e contador na prestação de
contas do partido e nem da chapa da candidata a prefeita da cidade, lançada por coligação
integrada pelo partido prestador de contas.
Não houve recurso dessa decisão, sendo certificados o trânsito em julgado (id. 44652615) e o
arquivamento dos autos (id. 44652617), havido em 17/12/2024.
Passados alguns meses, o juízo a quo despacho, de ofício, determinando "o retorno dos autos à
análise técnica para que seja realizado levantamento detalhado do valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional, tomando por base os valores cobrados pelos mesmos advogado e contador
para outros partidos e candidatos, nos termos do art. 53, I, d, item 2, da Resolução TSE nº
23.607/2019" (id. 44652619).

Num. 44807382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
Prestada informação pela Chefe de Cartório Eleitoral (id. 44652620), o juízo a quo proferiu nova
decisão (id. 44652623), referindo ter excluído "a decisão anteriormente proferida devido a erro
material, refazendo-a nos termos corretos", com o seguinte teor:
Vistos.
Avoquei os autos e excluí a decisão anteriormente proferida devido a erro material,
refazendo-a nos termos corretos.
1. Retificação do Erro Material
Verifico que a sentença proferida nos autos reconheceu a existência de Recursos de Origem
Não Identificada (RONI), nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, mas não
determinou expressamente o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Apesar do trânsito
em julgado da decisão e do arquivamento do processo, tal omissão configura erro material,
passível de correção a qualquer tempo, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil.
O artigo 267, § 6º, do Código Eleitoral faculta ao juízo eleitoral a retratação ao receber recurso.
Se há possibilidade de reconsideração da decisão diante de impugnação formal, também se
admite a correção de erro material de ofício, especialmente quando não há alteração do mérito
da condenação, mas apenas a complementação da decisão para refletir corretamente a
determinação legal.
Além disso, a devolução de recursos de origem não identificada não é uma faculdade do juízo,
mas sim uma imposição normativa. O artigo 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina expressamente que esses valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Assim,
a ausência de comando expresso na sentença não impede a aplicação da norma e pode ser
sanada a qualquer tempo.
Considerando a necessidade de apuração dos valores a serem restituídos a título de honorários
contábeis e advocatícios, foi proferido despacho (Id. 128625495) determinando a remessa dos
autos à análise técnica. Conforme informação (Id. 128656252), verificou-se que os valores
usualmente cobrados pelos mesmos prestadores de serviço a outros candidatos a vereador de
Primeiro de Maio foram os seguintes:
• Serviços advocatícios: R$ 900,00 por candidato, prestados por Lorena Passos Leoncio
(PR82877), Paulo Manuel de Sousa Baptista Valerio (PR31447), Gustavo Pereira Coelho
Martins (PR47468), Luciana Nascimento de Oliveira (PR101043), Cleverson Antonio Cremonez
(PR49690) e Marcelo Kazushi Brugin Matsubara (PR29367).
• Serviços contábeis: R$ 220,00 por candidato, prestados por ERCON Contabilidade Ltda.,
sob responsabilidade do contador Evandro Manoel Rodrigues.
Além disso, apurou-se o montante de R$ 108,50 de RONI por omissão de despesas referentes a
materiais de campanha.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também reconhece que a correção de
erro material referente ao cálculo de valores a serem restituídos não implica afronta à coisa
julgada:

Num. 44807382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I) ALEGAÇÕES QUE SE
REPORTAM AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NÃO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO . NOVA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. PRECLUSÃO. II) CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL REFERENTE AO CÁLCULO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 4.“É viável a
correção de erro material referente ao cálculo do valor a ser restituído aos cofres públicos.”
(TRE-PR - PC-PP: 0600254-70.2020.6.16.0000, Rel. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em
22/07/2024, DJE-143 de 25/07/2024).
No caso concreto, o erro não se refere ao cálculo, mas à própria determinação da devolução,
que decorre diretamente da norma eleitoral e já havia sido reconhecida na sentença. Assim,
corrijo a decisão para determinar que o candidato recolha ao Tesouro Nacional os valores
apurados, sendo:
• R$ 108,50 de RONI referente a materiais de campanha;
• R$ 1.120,00 de RONI referente aos honorários advocatícios e contábeis, conforme
análise técnica nos autos.
2. Cumprimento de Sentença
1. Nos termos do item I do Anexo do Ofício-Circular nº 99/2024-CRE/PR, determino a
evolução da classe processual para “Cumprimento de Sentença”.
2. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento
voluntário do débito, conforme o art. 26 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
3. Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se nos autos e proceda-se ao registro da
dívida no Livro de Dívidas do Cartório e no sistema ELO, utilizando o código 264, classificado
como multa eleitoral, garantindo maior controle sobre a pendência, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.709/2022 e art. 242 do Provimento n.º 02/2021-CRE/PR.
4. Intime-se o Ministério Público Eleitoral (MPE) para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
informe se promoverá o cumprimento definitivo da sentença, nos termos do art. 33, IV, da
Resolução TSE nº 23.709/2022.
5. Caso o MPE informe que promoverá a execução, o cumprimento definitivo da sentença
deverá seguir o rito estabelecido no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC),
com aplicação da multa de 10% e possibilidade de penhora de bens, se necessário.
6. Caso não haja manifestação do MPE ou o pagamento do débito, proceda-se à inscrição
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), a ser
realizada pelo Cartório Eleitoral, observando-se o previsto nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº
10.522 de 2002 c/c art. 52 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
7. Após, voltem conclusos.

Num. 44807382 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36
A nova decisão alegou erro material e determinou a devolução de R$ 108,50 de materiais de
campanha e R$ 1.120,00 referente a honorários advocatícios e contábeis, totalizando R$
1.228,50.
O recurso prospera.
A segunda decisão, tal como lançada, viola frontalmente o artigo 494, I, do Código de Processo
Civil, que estabelece o conceito de preclusão pro judicato, isto é, preclusão que veda a alteração
de sentença já publicada, indicando ainda duas hipóteses de exceção:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Na alteração feita do presente caso é possível aferir que o juiz não alterou inexatidões materiais
ou erro de cálculo, tendo na verdade acrescido à decisão anterior uma condenação, consistente
na determinação de recolhimento de um valor que não havia constado da sentença anteriormente
proferida.
Este Regional tem o seguinte entendimento como demonstrado pelo julgado a seguir:
(...)
5. O princípio da preclusão pro judicato (art. 494, I, CPC) impede a alteração do mérito de
sentença já publicada, salvo hipóteses específicas de correção de erro material, embargos de
declaração ou juízo de retratação.
(...)
Tese de julgamento: "A alteração de mérito em sentença lançada aos autos, sem amparo nas
hipóteses legais de modificação, configura violação ao princípio da preclusão pro judicato,
acarretando a nulidade da decisão alterada."
[TRE-PR, REl 060026616 , rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publ. 29/01/2025]
Em consequência, é manifesta a nulidade da segunda sentença, utilizada para alterar a primeira
sem amparo nas hipóteses do artigo 494, inciso I, do CPC.
Registra-se ser evidente a falha contida na primeira sentença, que não contém determinação de
recolhimento de valores, sem aqui adentrar ao mérito de que valores seriam esses. Todavia, isso
não justifica que o magistrado, em flagrante inobservância do devido processo legal, acrescente
condenação ao recolhimento de valores à sentença previamente proferida.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL provimento para reconhecer e declarar a nulidade da segunda sentença. Todavia, deixo
de determinar, como requerido, o arquivamento dos autos, o qual deve seguir os trâmites legais,
a serem observados em primeiro grau.

Num. 44807382 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032751700000043744367
Número do documento: 25120818032751700000043744367
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:39:36

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600372-
81.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: JOSE OSCAR DIAS MARTINS - Advogados do RECORRENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
- PR101043, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO
- PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025